Tribunal: TCU
Processo: 000.072/2022-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Fundação Nacional de Saúde em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio EP 0142/07, firmado com o/a FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE, Siafi/Siconv 628635, função SAUDE, que teve como objeto MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES (no da TCE no sistema: 753/2018).

Inteiro teor:
Acórdão 1345/2025-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde, em desfavor do Sr. Manoel do Carmo Loyola da Paixão e de Pevan Locações e Construções Ltda., em virtude da não comprovação da regular aplicação dos recursos do Convênio 142/2007. Considerando que o Tribunal julgou irregulares as contas de Pevan Locações e Construções Ltda., imputando-lhe débito e multa, por meio do Acórdão 3497/2024-TCU-Primeira Câmara (peça 104); Considerando que empresa foi extinta por liquidação voluntária em 21/3/2021, antes, portanto, da prolação do acórdão condenatório; Considerando o caráter personalíssimo da penalidade de multa, por força do art. 5o, inciso XLV, da Constituição Federal; Considerando que o Tribunal "poderá rever, de ofício, o acórdão em que houver sido aplicada multa a gestor que tenha falecido antes do trânsito em julgado da deliberação", nos termos do art. 3o, § 2o, da Resolução TCU 178/2005; Considerando que pode ser aplicado analogicamente o mesmo dispositivo para pessoa jurídica, extinta por liquidação voluntária, antes do trânsito em julgado, pelo caráter personalíssimo da pena; Considerando as proposições uniformes da Secretaria de Apoio à Gestão de Processos e do Ministério Público de Contas; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, por unanimidade, em rever, de ofício, o item 9.3 do Acórdão 3497/2024-TCU-Primeira Câmara , com fundamento no § 2o do artigo 3o da Resolução-TCU 178/2005, a fim de tornar insubsistente a penalidade de multa aplicada à Pevan Locações e Construções Ltda., de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 000.072/2022-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Manoel do Carmo Loyola da Paixão (XXX.721.715-XX) e Pevan - Locações e Construções Ltda (05.586.251/0001-13). 1.2. Órgão/Entidade: Município de Jucuruçu/BA. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.